Tribunal: TJMMG
Processo: 2000102-89.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000102-89.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 14/06/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESERÇÃO (ART. 188, I, DO CPM). PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – DENÚNCIA PLENAMENTE APTA, COM DESCRIÇÃO PERFEITA DOS FATOS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCULPANTE – CONFIGURAÇÃO DELITIVA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO APENAMENTO – VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DO SURSIS PENAL – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cleber Alexandrino de Paiva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Cléber Alexandrino de Paiva, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 188, inciso I (deserção – caso assimilado), do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01 -DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Durante os turnos de serviço em que estava escalado entre os dias 25/08/2020 a 04/09/2020, na cidade de Mata Verde/MG, o denunciado ausentou-se, sem licença, da unidade em que servia, por mais de 08 (oito) dias. Na data de 11/08/2020, terça-feira, o denunciado 3º Sgt PM Cléber, lotado no Destacamento PM da cidade de Mata Verde/MG, ao qual era Comandante, iniciou o seu gozo de férias anuais do exercício de 2019. Tendo em vista que o denunciado usufruiria de 10 (dez) dias úteis de descanso, o prazo das férias se findaria em 24/08/2020, segunda-feira, eis que, na contagem final dos dias, foram considerados os dias não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 úteis dos 02 (dois) finais de semana que existiram em meio ao intervalo das férias. Neste sentido, o denunciado deveria se apresentar à sede do Destacamento PM de Mata Verde/MG no dia seguinte, 25/08/2020, terça-feira, para retornar ao expediente de serviço. Ocorre que, ausentando-se sem licença homologada ou autorização de quem de direito, de forma totalmente injustificada e deliberada, por mais de 08 (oito) dias, o denunciado deixou de se apresentar na sede do Destacamento PM de Mata Verde/MG para dar início ao serviço nos dias em que estava escalado, a saber, nos dias 25/08, 26/08, 27/08, 28/08, 31/08, 01/09, 02/09, 03/09 e 04/09, todos do ano de 2020, o que configurou ato inequívoco do cometimento do crime de deserção. O denunciado apenas voltou a comparecer na sede do Destacamento PM de Mata Verde/MG em 05/09/2020, sábado, exatamente 12 (doze) dias depois da data que efetivamente deveria ter se apresentado, a saber, dia 25/08/2020. Diante do exposto, DENUNCIO o 3º Sgt PM Cléber Alexandrino de Paiva como incurso no art. 188, inc. I, c/c art. 189, inc. I (Atenuante Especial), ambos do CPM, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) respectivo. A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado e as testemunhas da acusação e da defesa foram devidamente ouvidos nos autos. Conforme Evento 236, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela absolvição nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “a”, do CPPM. Nos termos da Ata no Evento 236, o Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, por maioria, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 188, inciso I (deserção – caso assimilado), do CPM, impondo-lhe a pena total de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do “sursis” penal. Votou, vencida, a douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, que absolveu o acusado com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM. A sentença encontra-se colacionada no Evento 249 dos autos de origem. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 263, em cujas razões alega, preliminarmente, a nulidade da ação por inépcia da denúncia, sob o fundamento de que a decisão que recebeu a denúncia não traz os elementos de convicção. No mérito, pugna pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alíneas “a”, “b”, “d” ou “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Ministério Público, apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela rejeição da preliminar de inépcia da denúncia, com acolhimento da nulidade da ação ou, ainda, pelo provimento do presente recurso. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 188, inciso I (deserção – caso assimilado), do Código Penal Militar, ao qual foi imposta a pena mínima, no total de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. A questão é simples, sem dificuldades ao seu deslinde, tendo em vista que o próprio apelante não refuta as suas faltas seguidas, mas apenas tenta justificar sua ausência com base em “dias trabalhados nas férias” e por “problemas de ordem psicológica”. Então, quanto aos fatos, não há dúvidas de que o apelante tinha férias marcadas, no período de 11/08/2020 a 24/08/2020, e deveria apresentar-se, no Destacamento PM de Mata Verde/MG, em 25/08/2020, para retomar suas atividades, mas ele não se apresentou e se ausentou no período de 25/08/2020 a 04/09/2020, ou seja, por mais de 8 (oito) dias, sem autorização ou licença. Antes, porém, de adentrar no mérito da ação, cumpre decidir a preliminar arguida pela defesa, como se segue. Preliminar - Nulidade da ação por inépcia da denúncia O apelante fundamenta a preliminar na assertiva de que a denúncia é inepta e que a decisão que recebeu a denúncia não traz os elementos de convicção. A análise dos autos nos permite afirmar, com segurança, que a exordial acusatória se encontra perfeita e sem vícios, respeitando os requisitos legais e formais estabelecidos no Código de Processo Penal Militar (CPPM), em especial o art. 77 do mesmo Código. A denúncia trouxe a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, possibilitando ao réu a plena visualização dos fatos e a plena percepção do contexto para a acusação, permitindo-lhe exercer a ampla defesa. Os indícios de autoria e de materialidade foram devidamente elencados, com demonstração através dos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial Militar respectivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Quanto à decisão que recebeu a denúncia, não há, nela, nenhuma irregularidade, sendo que o Juiz, ao receber a denúncia, não faz exame aprofundado de mérito ou de provas, o que ocorre após a instrução processual, e, por isso, alguns consideram que referida decisão seria, em verdade, um despacho. Portanto, passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, melhor sorte não socorre o apelante. Ora, nem o apelante nega que deveria se apresentar em 25/08/2020, após o término das suas férias, e que somente se apresentou no dia 05/09/2020, após transcorridos 11 dias de ausência. Como bem observado pela eminente Procuradora de Justiça, o militar reconheceu o fato em e-mails (Evento 1 - IPM2 - fls. 40/41 - dos autos 2000784-78.2021.9.13.0003), relacionados à presente ação. E mais, o depoimento do Cb PM Júlio César Paiva de Novais (Evento 1 - IPM2 - fls. 42/44), no IPM número 2000784-78.2021.9.13.0003, bem como o depoimento da testemunha 1º Ten PM Ruam Fernandes do Carmo em juízo (Evento 29 - ÁUDIO/VÍDEO2), comprovam o fato. Aliás, nem precisa tanto, já que, como dito, o apelante não nega a ausência no período, mas somente tenta se justificar pelo cumprimento de atos de serviço no período de férias e em face de problemas psicológicos. Vejam bem. Um militar não pode simplesmente se valer do exercício arbitrário das próprias razões e, afirmando que cumprira atos de serviço em dia de férias, prolongar suas férias sponte sua, sem qualquer autorização da administração militar. E o militar, segundo diz, participou de uma reunião virtual e assinou expediente “on line”, o que certamente não demanda a perda das férias. Mas se ele julgava estar prejudicado em dia de férias, deveria ter demonstrado o trabalho junto à administração militar, requerer a compensação e aguardar o deferimento respectivo, se fosse o caso. O militar, como dito alhures, não pode simplesmente “estender” suas férias indefinidamente porque se julga detentor de horas trabalhadas em período de folga. Da mesma forma, não existem provas de que os problemas de ordem psicológica o impedissem de comparecer ao trabalho e assumir suas funções. Ademais, se ele julgava não estar com condições de saúde para o retorno, deveria procurar a administração militar, a NAIS da sua unidade, para obter a devida e indispensável licença prévia. Crises ou tribulações afetam grande parcela de nossa sociedade, sendo que, mesmo diante de alguns problemas, não há justificativa para um abandono do serviço. A carreira militar constitui um emprego seguro, estável, que permite a compensação de horas e a licença médica, quando demonstradas as razões para sua concessão, e permite, também, a licença para tratar de assuntos particulares, dentre outros benefícios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Na Polícia Militar, a exemplo também do Corpo de Bombeiros Militar, o civil, ao ingressar em suas fileiras, voluntariamente, assume o compromisso de honra e uma obrigação, de direito público, em momento assaz solene, na posição de sentido, com os dedos unidos e mãos espalmadas, voltadas para o solo, onde, em voz alta, exclama: “Incorporando-me à Polícia Militar de Minas Gerais, assumo o compromisso, de executar as atribuições que me competem, na preservação da ordem pública, cumprir rigorosamente às ordens das autoridades a que estiver subordinado, tratar com camaradagem os irmãos de farda, assegurar os direitos humanos e as garantias constitucionais, e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, mesmo com o sacrifício da própria vida!”. Para isso o militar deve estar cônscio de suas obrigações e de seus atos. Digo, ainda, que houve sim o dolo na conduta, e essa convicção se extrai das próprias justificativas do apelante. Com efeito, a tese da defesa não é minimamente razoável. Cito a lição do e. Desembargador Fernando Armando Ribeiro, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001516-85.2010.9.13.0001, quando lecionou que: “Como elemento subjetivo do tipo, tem-se, segundo a doutrina de Célio Lobão, ‘a vontade livre e consciente do militar de ausentar-se, além do prazo previsto em lei, da unidade onde serve ou do local onde deve permanecer na prestação do serviço militar’ (LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2006. p. 305).” O entendimento do TJMMG a respeito do tema está sedimentado, conforme aresto abaixo colacionado: Número Único 0000009-30.2003.9.13.0003 Relator Juiz Jadir Silva Julgamento 07/04/2016 Publicação 18/04/2016 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM) -ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DO DELITO À VISTA DO ESTADO DE NECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCULPANTE - CONFIGURAÇÃO DELITIVA - DECISÃO MANTIDA. Ressalto que, a vigorar a tese adotada na apelação, não teremos mais o crime de deserção, próprio ou assimilado, já que cada militar desertor poderá alegar, em defesa, a subjetividade individual, intrínseca em seu espírito e em seus problemas pessoais, sem possibilidades de tangenciamento pelo direito pátrio. Dessa forma, reconheço haver provas suficientes para a condenação e, assim, deve ser improvido o recurso do réu quanto ao reconhecimento da prática do crime de deserção, destacando que o fato de o Parquet, em primeira instância, pugnar pela absolvição, não vincula o Poder Judiciário, que continua livre para decidir conforme as razões do livre convencimento, motivado nas provas produzidas nos autos. Por fim, quanto ao apenamento, não tenho reparos a fazer na dosimetria, notadamente pela fixação da pena no mínimo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Mantenho a não concessão do sursis penal em razão da expressa vedação contida no art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar levantada e negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator